Tribunal: STF
Processo: AI 529051
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: 1. COFINS: instituição pela LC 70/95:
constitucionalidade     declarada no julgamento da ADC 01, 01.12.1993,
Moreira Alves, DJ 16.6.1995.
2. Recurso extraordinário:
descabimento: dispositivos constitucionais tidos como violados não
analisado pelo acórdão recorrido, nem objeto de embargos de
declaração: incidência das Súmulas 282 e 356.